Tribunal: STF
Processo: ARE 1431660
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado de Santa Catarina interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO QUE ATESTOU O EXCESSO, POR PARTE DO IMPETRANTE, DE GASTO COM PESSOAL, ACIMA DO LIMITE LEGAL. IMPETRAÇÃO QUE VISA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE RECHAÇADA. 



    "Há legitimidade do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para figurar no polo passivo de mandamus que busca a expedição de certidão negativa por ente municipal, uma vez que é o "responsável pela emissão da certidão, ou, no mínimo, por ostentar a condição de Presidente da Corte de Contas Estadual, sendo, portanto, o responsável pelas providências pretendidas" (TJSC, Mandado de Segurança n. 4010443-85.2018.8.24.0900, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 22-8-2018)." (TJSC, Mandado de Segurança n. 4015042- 51.2018.8.24.0000, Grupo de Câmaras de Direito Público, Rel. Des. Odson Cardoso Filho. Data do julgamento: 22.05.2019). 



    CONTAS QUE AINDA PENDEM DE ANÁLISE PELO COLEGIADO DO TCE/SC. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA CERTIDÃO POSITIVA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE DIREITO PUBLICO DESTA CORTE. 



    "[...] A jurisprudência deste Grupo de Câmaras de Direito Público reconhece a necessidade, antes da expedição de certidão positiva desfavorável, da apreciação pelo Plenário do TCE a respeito da higidez das contas de município [...]." (TJSC, Mandado se Segurança, n. 4010467-16.2018.8.24.0900, da Capital, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 22-8-2018) (TJSC, Mandado de Segurança n. 4015042-51.2018.8.24.0000, Grupo de Câmaras de Direito Público, Rel. Des. Odson Cardoso Filho. Data do julgamento: 22.05.2019) 



    ORDEM CONCEDIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    O recorrente sustenta violação do artigo 169 da Constituição Federal e inobservância à tese firmada no julgamento do Tema n° 327 da Repercussão Geral.



    Sustenta que “o Tribunal a quo violou frontalmente o artigo 169, da CF, que determina que a despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar, no caso, a LRF”.



    Alega que a corte de origem não observou o “decidido pelo STF quando da fixação do tema 327, em sede de repercussão geral, que entendeu ser possível a inscrição de Município em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) antes do julgamento das respectivas contas pelo Tribunal de Contas.”



    Decido.



    Na petição do apelo extremo o recorrente defende que, “nos termos do Tema 327/STF, é perfeitamente aplicável ao caso a parte final do artigo 5º, da Instrução Normativa 19/2015, que autoriza a emissão de certidões com base nas informações encaminhadas por meio do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge), para os exercícios ainda não analisados”.



    Verifico que o Tribunal de origem, por sua vez, no julgamento dos embargos de declaração, consignou que no caso dos autos não foi observada a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no referido Tema 327 da Repercussão Geral, nesses termos:



    “(...)



    Ainda que assim não o fosse, a tese de repercussão geral impõe que, mesmo quando incabível a tomada de contas especial, como no caso da comprovação do gasto mínimo com ensino, haja prévia notificação do ente federativo para o apontamento da restrição, o que aqui aparentemente não se observou, pois a própria autoridade coatora informou que as certidões são emitidas mediante a simples aglutinação dos dados fornecidos por meio dos sistemas eletrônicos do TCE/SC. [...]" (grifei)



    Entretanto, o recorrente não enfrentou em seu recurso extraordinário esse fundamento adotado pela Corte de origem para conceder a ordem no mandado de segurança, especificamente quanto à ausência de prévia notificação do ente federativo para o apontamento da restrição, fazendo incidir, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente